Tribunal: TJBA
Processo: 2000004-77.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000004-77.2026.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dr. Advany Figueredo Agravado: Adalberto Costa dos Santos Defensora Pública: Dr. Cláudio Piansky Processo de origem: 2002995-60.2025.8.05.0001 (SEEU) Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REEDUCANDO QUE, APÓS PRISÃO CAUTELAR, FOI SOLTO, E SOMENTE APÓS LONGO PERÍODO DE LIBERDADE INICIOU O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA PENA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTABELECEU A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. ALBERGAMENTO. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, SOB PENA DE SE COMPUTAR, INDIRETAMENTE, O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SOLTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA PARA FINS DE REQUISITO OBJETIVO. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA), ABATENDO-SE DO TOTAL DA PENA, MAS NÃO RETROAGINDO O MARCO PARA BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Adalberto Costa dos Santos, fazendo constar a data-base de 25/09/2025. I – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo Parquet nos autos de execução penal de Adalberto Costa dos Santos. II – Extrai-se dos autos que o Agravado foi condenado, na Ação Penal de n.º 0500543-98.2017.8.05.0271, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). In casu, o Apenado foi preso em flagrante em 23/05/2016, data da prática delitiva, e solto dois dias depois, em 25/05/2016. Após a condenação, foi novamente preso em 25/09/2025, para dar início ao cumprimento definitivo da pena imposta, permanecendo assim até a presente data. Instaurado o processo de execução, a Juíza a quo estabeleceu 23/05/2016 como o termo inicial para a concessão de benefícios executórios, destacando a inexistência de falta grave ou novo delito que justificasse a alteração de tal data-base (id. 96823139). III – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Agravo, requerendo o provimento do recurso para que a data-base seja modificada para 25/09/2025, dia da última prisão. Aduz, em suma, que considerar a data da primeira prisão (23/05/2016) como base, sendo que a execução só teve início efetivo em 2025, cria uma situação teratológica onde o Apenado progride de regime sem ter cumprido o requisito temporal preso. Alega que a data-base deve ser fixada na data da última prisão, pois a interrupção da custódia impede que o marco inicial seja o da primeira detenção, citando jurisprudência do STJ (id. 96823140). IV – No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida. A questão central do presente Agravo em Execução Penal consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios executórios – se a data da primeira prisão provisória ou a da última prisão, que marcou o início do cumprimento definitivo da pena –, na hipótese de o Apenado ter sido preso e, posteriormente, colocado em liberdade, vindo a ser recolhido ao cárcere apenas após o trânsito em julgado da condenação. V – Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado, Adalberto Costa dos Santos, teve sua custódia interrompida, considerando que foi preso, inicialmente, em 23/05/2016 e solto em 25/05/2016; somente em 25/09/2025 foi efetivamente preso, para o início do cumprimento definitivo de sua pena, em regime fechado. VI – A interrupção da custódia, com a soltura do Apenado, impede que a data da primeira prisão seja considerada como marco inicial. Caso contrário, estar-se-ia criando a ficção jurídica de que o reeducando esteve cumprindo pena enquanto se encontrava em liberdade, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal. Assim, deve o período da prisão provisória ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse. VII – Cumpre salientar que a hipótese dos autos não se confunde com a matéria tratada no Tema Repetitivo 1006 do STJ. O referido tema pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação no curso da execução penal não altera a data-base, tratando, portanto, da situação em que um indivíduo já está cumprindo pena definitiva. No presente caso, a controvérsia não reside na unificação de penas durante uma execução em andamento, mas em estabelecer o termo inicial do cumprimento da sanção para um apenado cuja custódia não foi contínua. Dessa forma, a jurisprudência aplicável é a que versa sobre a interrupção da custódia, a qual estabelece que o marco para a contagem dos benefícios é a data da última prisão. VIII – Não se desconhece a existência de entendimento judicial que estabelece a data da primeira prisão como o marco inicial para a contagem de benefícios na execução penal. A posição que defende a data da primeira prisão se ampara, fundamentalmente, na ausência de previsão na Lei de Execução Penal para que a liberdade provisória concedida no curso do processo altere o marco inicial, o que configuraria uma interpretação desfavorável ao réu. Essa linha de raciocínio ganha especial relevo nos casos em que a detração penal não é realizada na sentença condenatória, cabendo ao Juízo da Execução fazê-lo, situação em que se busca evitar prejuízos ao apenado. IX – Contudo, a melhor interpretação do sistema de execução penal impõe uma conclusão diversa. O cerne da questão reside na impossibilidade jurídica de se computar, ainda que indiretamente, o período em que o sentenciado esteve em liberdade como tempo de pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. Fixar a data-base no primeiro recolhimento cautelar, quando este foi interrompido, gera exatamente essa consequência, o que viola a própria finalidade da sanção penal e configura um benefício indevido. X – Como visto, o tempo de prisão provisória não é desprezado; sua correta aplicação ocorre por meio da detração, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, conforme o art. 42 do Código Penal. A data-base, por sua vez, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado. XI – Nesse contexto, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o agravante não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (25/09/2025). XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do agravo. XIII – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Adalberto Costa dos Santos, fazendo constar a data-base de 25/09/2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 2000004-77.2026.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Adalberto Costa dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Adalberto Costa dos Santos, fazendo constar a data-base de 25/09/2025, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.